Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-73.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. LICITUDE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE. CUSTO EFETIVO TOTAL. ADEQUAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL OU PROVA DE INCIDÊNCIA. IMPERTINÊNCIA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA PRO RATA DIE. ADEQUAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO MUTUÁRIO DE DESPESAS DE COBRANÇAS. LICITUDE. ART. 395 DO CC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Pela inteligência da Súmula 382 do STJ os juros remuneratórios adotados pelas instituições financeiras não estão limitados a 12% ao ano, devendo ser reconhecida a abusividade apenas quando houver comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação, o que não se verifica na hipótese dos autos.
2. A capitalização de juros é admitida em cédulas de crédito bancário, com fundamento no art. 28, § 1o, da Lei 10.931/2004, desde que sejam indicados, "os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização".
2.1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". STJ - REsp 87747 / RS.
3. Mostra-se improcedente a alegação de que haveria erro de cálculo na cobrança dos juros capitalizados, sustentada pelo apelante com base no percentual anual do Custo Efetivo Total-CET, já que tal indicação reflete o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de modo que eventuais abusividades das tarifas e taxas que compõem a CET devem ser analisadas individualmente por possuírem razões de incidência independentes.
4. É vedada a cumulação de cobrança de comissão de permanência com outros encargos de mora, devendo sua incidência ser limitada à taxa média de mercado ao tempo da liquidação, nos termos das Súmulas 294 e 472 do e. STJ, contudo verifica-se que na hipótese dos autos não houve estipulação ou a cobrança do encargo no contrato entabulado entre as partes.
5. É lícita a previsão de incidência de encargos de mora por dias de atraso, legitimando cálculo de juros moratórios pro rata die.
6. A previsão contratual que impõe ao mutuários custos de cobrança na hipótese de inadimplência é lícita, pois encontra amparo no art. 395 do CC, não se tratando de imposição de custos operacionais da instituição financeira, mas sim da responsabilização da parte inadimplente pelas despesas que deu causa.
7. Recurso de apelação desprovido.